Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-95.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
26/10/2023
Número: 0600446-95.2023.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 04/08/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600446-95.2023.6.16.0000, impetrado por Nilton
dos Santos, em face do ato coator praticado pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR, consistente na decisão que aplicou pena privativa de liberdade ao impetrante/paciente
nos autos de Ação Penal n 0000029-60.2015.6.16.0199. Sustenta que o Juízo impetrado recebeu a
denúncia em 27 de março de 2015 e efetivou a citação editalícia do impetrante/paciente após o
recebimento da peça inaugural e que o paciente encontrava-se preso desde os meados de junho do
mesmo ano de 2015 na Penitenciária de Francisco Beltrão neste Estado, onde permaneceu até o
mês de junho de 2017 quando foi transferido para a APAC da comarca de Pato Branco, ali
permanecendo até 03 de maio de 2018 e que estava, portanto, à disposição da Justiça, preso.
Informa, ainda, que o Juízo recebeu a denúncia em 27 de março de 2015 e a sentença foi prolatada
em 08 de setembro de 2022 e o paciente foi chamado por edital, porém, no período compreendido
entre o recebimento da peça inaugural até março de 2018, estava preso à disposição da Justiça na
jurisdição do Juízo. Alega que não foi intimado, citado ou notificado da existência do processo que
tramitava perante o Juízo da 199ª Zona Eleitoral que resultou em condenação. (Requer a concessão
da ordem, em face da nulidade do processo, já que ofende a Súmula 351 do Supremo Tribunal
Federal; Habeas Corpus Criminal redigido a mão e enviado por correspondência).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILTON DOS SANTOS (IMPETRANTE)
NILTON DOS SANTOS (PACIENTE)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (ÓRGÃO COATOR)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43747579
23/10/2023
21:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.710

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600446-95.2023.6.16.0000 – São José dos Pinhais –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
IMPETRANTE: NILTON DOS SANTOS
PACIENTE: NILTON DOS SANTOS
ÓRGÃO COATOR: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA
EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXAME DO MÉRITO DO
PEDIDO DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO. NULIDADE DA
SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL E DO PRAZO
PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 351 DO STF.
EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.

1. Não comporta conhecimento o Habeas Corpus impetrado em face
de sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como
sucedâneo de revisão criminal. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.

2. A impetração de Habeas Corpus pelo próprio condenado, a flagrante
ilegalidade, a lesão ou a ameaça de lesão à liberdade de locomoção e
a desnecessidade de dilação probatória, por se tratar de matéria
exclusivamente de direito, impõem a apreciação de ofício do mérito do
pedido.

3. Se à época da publicação do edital de citação o paciente se
encontrava segregado no mesmo estado da federação daquele em
que o Juízo processante atuava, mostra-se nulo o ato citatório, em
flagrante violação ao enunciado da Súmula 351 do STF, e, por
consequência, nula a suspensão processual e do prazo prescricional.

Num. 43747579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00

4. Na espécie, os atos processuais praticados posteriormente à citação
por edital e à suspensão do prazo prescricional devem permanecer
hígidos, em benefício ao paciente, eis que não dependeram
diretamente do ato declarado nulo, nem dele foram consequência.

5. Tendo transcorrido mais de 4 (quatro) anos entre a data do
recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da decisão
condenatória, deve ser extinta a punibilidade, nos termos do artigo
107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

6. Habeas Corpus não conhecido e ordem concedida de ofício.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Habeas Corpus e concedeu, de ofício, a
ordem para declarar a nulidade de decisão, declarando extinta a punibilidade em razão da
prescrição, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de concessão de medida
liminar, impetrado por Nilton dos Santos, figurando como paciente o próprio impetrante,
contra ato praticado pelo juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, nos autos
nº 0000029-60.2015.6.16.0199, consistente na aplicação de pena privativa de liberdade,
em razão da prática do delito de inscrição fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código
Eleitoral, com trânsito em julgado em 17/7/2023.

O paciente alega (ID 43678550), em síntese, que a sua citação se deu por
edital, mesmo estando preso, em contrariedade ao enunciado da Súmula n. 351 do
Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que é nula a citação por edital de réu preso na
mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido (ID 43678568), diante
da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 43688093),
esclarecendo que foram realizadas buscas para a localização do réu e que, citado por
edital, o processo somente foi retomado após a citação pessoal. Informou que sobreveio
sentença penal condenatória, contra a qual o réu interpôs apelação e, após o trânsito em
julgado, impetrou no Juízo da 199ª Zona Eleitoral Habeas Corpus, denegado em razão da
absoluta incompetência. Impetrou, também, simultaneamente e sob o mesmo
fundamento, Habeas Corpus ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

Num. 43747579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43696466) pelo não
conhecimento do Habeas Corpus e, subsidiariamente, pela não concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

a) Da admissibilidade do Habeas Corpus

O paciente se insurge contra sentença condenatória proferida na Ação Penal
n. 0000029-60.2015.6.16.0199, pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José do Pinhais,
em que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em razão da
prática do delito de inscrição fraudulenta previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.

Interposta apelação a esta Corte Eleitoral, o ato coator foi mantido na íntegra,
transitando em julgado em 17/7/2023.

De início, cabe ponderar que, com o trânsito em julgado da sentença
condenatória, eventuais questionamentos contra a sua higidez devem ser manejados em
Ação de Revisão Criminal, sendo indevida a utilização de Habeas Corpus como
instrumento processual substituto.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO
CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105,
inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça,
originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".
Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, as instâncias
ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram pela existência de elementos
coerentes e válidos a ensejar a condenação da Agravante pelo delito de associação
para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a existência do vínculo associativo,
estabilidade e permanência da associação, a qual se utilizava de um mercado de
Num. 43747579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00

fachada como ponto de tráfico e contava com divisão de tarefas. Assim, para se
acolher a pretendida absolvição da Acusada, seria necessário reapreciar todo o
conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas
corpus.

3. Tendo sido apreendida quantidade não inexpressiva de munições, intactas, em
contexto de tráfico de drogas, fica evidenciada a periculosidade social da ação, o que
afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância à espécie.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 821.088/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
INTERNACIONAL DE COCAÍNA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO EM 2017. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. OBSERVÂNCIA DO
ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Tendo a condenação do paciente, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de 1.600 dias-multa (art. 35, c/c art. 40, I, ambos da Lei
n. 11.343/2006), transitado em julgado em 2017, a via eleita mostra-se inadmissível
porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que compete ao
Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.

2. Apenas nos casos em que haja infringência aos critérios legais ou flagrante
desproporcionalidade do critério adotado nas instâncias ordinárias para o
estabelecimento da pena, é possível se corrigir a dosimetria por tal via especial e, na
hipótese, não há manifesta ilegalidade a ser reparada, porquanto a pena-base foi
fixada em 10 anos de reclusão e pagamento de 1.200 dias-multa, notadamente pela
observância do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que se trata de
associação para o tráfico internacional de cocaína proveniente da Colômbia com
destino à Europa, cuja investigação logrou apreender aproximadamente 50 kg de
cocaína.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 833.573/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA A ATRAIR A CONCESSÃO
DA ORDEM “EX OFFICIO”. PRETENSA ILICITUDE DE PROVAS POR AVENTADA
INVASÃO DE DOMICÍLIO. PATENTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
Num. 43747579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO PRETÓRIO EXCELSO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Nº 603616 /RO. “(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-
2016).

ORDEM NÃO CONHECIDA, COM EXAME “DE OFÍCIO” DO MÉRITO DO PEDIDO,
SEM O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

(TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0034540-53.2023.8.16.0000 - Rolândia - Rel.:
DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 19.06.2023)

Assim sendo, em razão da inadequação da via eleita, carece interesse
processual ao impetrante, de modo que o Habeas Corpus não deve ser conhecido.

O presente Habeas Corpus, todavia, foi impetrado pelo paciente, então
condenado, que, de próprio punho e sem assistência de advogado, singelamente, redigiu
as razões de sua irresignação com a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

Essa situação aconselha a análise do mérito do caso em epígrafe, sobretudo
porque as alegações dizem respeito à nulidade da citação por edital, em violação à
Súmula 351 do Supremo Tribunal Federal, matéria de ordem pública, que pode ser
conhecida de ofício pelo Juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, a flagrante ilegalidade havida nos autos da Ação Penal n.
0000029-60.2015.6.16.0199 e a lesão ou a ameaça de lesão à liberdade de locomoção
do paciente impõem a apreciação de ofício do mérito do presente remédio constitucional,
sobretudo por se tratar de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade do exame
aprofundado de provas.

Oportuna, assim, a análise de ofício do mérito do pedido formulado no
presente Habeas Corpus.

b) Exame do mérito do pedido de ofício

A propósito da Súmula 351 do Supremo Tribunal Federal, a sua redação
determina que:

É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o
juiz exerce a sua jurisdição.
Num. 43747579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00

Analisando os autos da Ação Penal n. 0000029-60.2015.6.16.0199, denota-
se que a citação por edital do paciente, determinada pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de
São José dos Pinhais/PR, ocorreu em 27/05/2015 (ID 43517677), enquanto de fato
esteva preso na Delegacia de Polícia de Fazenda Rio Grande/PR (ID 43517777 – p. 13).

Como se vê, à época da publicação do edital de citação, o paciente se
encontrava segregado no mesmo estado da federação daquele em que o Juízo
processante atuava, de modo que flagrante o constrangimento ilegal na espécie.

Com efeito, deve ser declarada a nulidade do ato citatório, conforme a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada no Enunciado da Súmula 351 do
Supremo Tribunal Federal, pois o réu se encontrava recolhido na mesma unidade da
federação em que tramitava a ação penal contra ele instaurada.

Preso o denunciado ao tempo da citação por edital, aplica-se a norma do
artigo 360 do Código de Processo Penal, que ordena a sua citação pessoal,
desconstituindo-se o pressuposto do chamamento ficto, qual seja, o de se encontrar o réu
em lugar incerto e não sabido.

Sabe-se que a citação por edital é exceção à regra e só poderia ser utilizada
quando esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu, o que por óbvio não ocorreu
no caso em análise, já que o paciente se encontrava segregado e sob a proteção do
próprio Estado.

Quanto à nulidade propriamente dita, sabe-se que sua decretação leva em
conta o postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual, nos termos do artigo 563 do
Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se dessa nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.

O prejuízo para a defesa é manifesto no caso posto a deslinde judicial, pois,
em consequência à citação por edital, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito
e do prazo prescricional (ID 84274026), nos termos do artigo 366 do Código de Processo
Penal, retomando o trâmite processual e o decurso da prescrição apenas após a citação
pessoal.

À vista disso, deve ser declarada a nulidade da decisão que determinou a
citação por edital do paciente e a suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo
573 do Código de Processo Penal:

Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos
Num. 43747579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00

anteriores, serão renovados ou retificados.

§ 1o A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.

§ 2o O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.

Em relação aos atos subsequentes, nota-se que, com o recebimento da
informação sobre a prisão em flagrante do paciente, em 07/01/2022 (ID 43517823), foi
realizada a sua citação pessoal em 03/03/2022 (ID 43517860).

Em seguida, o paciente, devidamente assistido por advogado, apresentou
resposta à acusação (ID 43517872), participou da audiência de instrução, apresentou
alegações finais (ID 43517960) e interpôs apelação (ID 43517996), de modo que não se
verifica violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Os atos processuais praticados a partir da citação pessoal do paciente
devem, portanto, salvo melhor juízo, permanecer hígidos, eis que não dependeram
diretamente do ato declarado nulo, nem dele foram consequência.

Neste mesmo sentido, em caso análogo, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DE
RÉU QUE, EMBORA PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, TINHA O
PARADEIRO INFORMADO NOS AUTOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A NULIDADE DA
DECISÃO QUE DECRETOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO
PRESCRICIONAL.

01. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmaram o entendimento de não ser admissível habeas corpus impetrado em
substituição aos recursos previstos nos incisos II e III do art. 105 da Constituição da
República (Quinta Turma, HC n. 277.152, Min. Jorge Mussi; HC n. 239.999, Min.
Laurita Vaz; Sexta Turma, HC n. 275.352, Min. Maria Thereza de Assis Moura). No
entanto, por força de norma cogente nela contida (art. 5º, inc.

LXVIII) e também no Código de Processo Penal (art. 654, § 2º), cumpre aos tribunais
"expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando, no curso de processo, verificarem
que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal".

02. É ilegal a citação por edital de réu que, conquanto não estivesse preso em
estabelecimento penal da unidade da federação - o que afasta a aplicação da Súmula
351 do Supremo Tribunal Federal ("é nula a citação por edital de réu preso na mesma
unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição") -, tinha o paradeiro
informado no processo.

03. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para declarar
a nulidade da decisão que decretou a suspensão do processo e do curso do
Num. 43747579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00

prazo prescricional, resguardando, contudo, os atos processuais praticados
posteriormente.

(HC n. 256.981/MG, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do
TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 12/11/2014.)

Em consequência, oportuna a análise de eventual ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva retroativa.

A prescrição retroativa é espécie de prescrição da pretensão punitiva, que se
observa entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória para a acusação, levando-se em conta a pena aplicada.

Sobre a prescrição retroativa, Guilherme de Souza Nucci ensina que
ocorrerá:

[...] com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este,
levando-se em conta o prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo
prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença
condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz
deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da
denúncia e a sentença condenatória [...]

A propósito dos prazos para ocorrência da prescrição punitiva, o artigo 109 do
Código Penal estabelece que:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto
no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234,
de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a
doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a
oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Num. 43747579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00

Por sua vez, o artigo 110, §1º, do Código Penal, dispõe que, depois de
proferida a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo
prescricional regula-se pela pena aplicada na sentença, não mais pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-
se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais
se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou
queixa.

No caso ora posto a deslinde judicial, o paciente foi condenado à pena de 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em razão da prática do delito de inscrição
fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.

Entre a data do recebimento da denúncia, em 27/03/2015, e o trânsito em
julgado da decisão condenatória, em 17/07/2023, transcorreram mais de 4 (quatro) anos,
de modo que deve ser extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c
artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Diante do exposto, imperiosa a concessão da ordem de ofício, para fins de
declarar a nulidade da decisão que determinou a citação por edital e decretou a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, resguardando, contudo, os
atos processuais praticados posteriormente, e, por consequência, extinguir a punibilidade
diante da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o presente Habeas Corpus, e
CONCEDER, de ofício, a ordem, para declarar a nulidade da decisão que determinou a
citação por edital e decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
resguardar os atos processuais praticados posteriormente e extinguir a punibilidade
diante da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Revogo, assim, eventual decreto de prisão, com expedição de alvará de
soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso.

Anotações necessárias.

Num. 43747579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600446-95.2023.6.16.0000 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - IMPETRANTE: NILTON DOS
SANTOS - PACIENTE: NILTON DOS SANTOS - ÓRGÃO COATOR: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Habeas Corpus e concedeu, de ofício, a
ordem para declarar a nulidade de decisão, declarando extinta a punibilidade em razão da
prescrição, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.10.2023

Num. 43747579 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:18:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321185802900000042706334
Número do documento: 23102321185802900000042706334
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/10/2023 10:19:00